Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708110-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de questão de ordem e reclamação manejada por ALVARO PEREIRA IACCINO contra as decisões proferidas pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que desrespeitou salvo conduto a ele conferido pela 2a Turma Criminal nos autos do Habeas Corpus n. 0727982-15.2019.8.07.0000 e aplicou novas medidas protetivas. Defende, ainda, a competência do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília para analisar e julgar o feito, após a magistrada do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília ter firmado sua suspeição, não cabendo a atuação no feito do juiz substituto que prestava auxílio no 1o Juizado, sob pena de ofensa ao art. 48 da LOJDFT, art. 97 do CPP e art. 146, § 1o, do CPC. Discorre sobre o contexto da medida protetiva de urgência que lhe foi imposta, tecendo considerações sobre a situação fática então existente, em que ficou impedido de ir e vir de sua própria casa, dela se retirando apenas com os pertences pessoais e nada mais, deixando para trás os demais bens e todo o conforto de um imóvel no Lago Norte com 941 m2, passando a pagar aluguel não só para viabilizar sua moradia como também o seu trabalho, considerando que o seu escritório profissional é no endereço residencial. Aduz que, embora a medida tenha sido aplicada em 28.8.2018 pelo prazo de 60 (sessenta) dias, seus efeitos perduram até os dias atuais, mesmo após o salvo conduto concedido em 14.1.2020 por habeas corpus pela 2a Turma Criminal, “restabelecendo a garantia individual de ir e vir à morada na SHIN QL 2, CJ. 3, CASA 10, Lago Norte, Brasília/DF, proibindo que a MMa Jorgina Oliveira, ou qualquer autoridade de juizado de violências domésticas, concedessem MPU-s ou mantivesse MPU-s correlacionada a garantia individual de ir e vir à referida morada, restando autorizado que apenas as autoridades de vara de famílias ou Turma Cível é que poderia autorizar o afastamento do lar do réu (sic)”. Salienta que, após o salvo conduto e dias antes da audiência designada de ofício pela magistrada, a suposta vítima requereu a DEAM novas protetivas, em 27.1.2020, o que veio a ser concedido pela MM. Juíza Jorgina, cassando o salvo conduto acima mencionado, mesmo tendo sido vedado pelo tribunal qualquer ação de sua parte nesse sentido. Entende, assim, que devem ser revogadas todas as medidas que impliquem no afastamento do lar, no impedimento de se aproximar da suposta vítima ou com ela se comunicar por qualquer meio, na proibição de frequentar a residência localizada no SHIN QL2, cj. 3, casa 10, Lago Norte, Brasília/DF, e a que revogou o salvo conduto concedido no HC 0727982-15.2019.8.07.0000. Ao final, postula: (a) a observância dos preceitos de lei, do art. 48 da LOJDFT, art. 97 CPP e 146, § 1o do CPC, em razão da suspeição da MMa. Juiza Jorgina Oliveira, seja determinada IMEDITAMENTE, a remessa pela via da distribuição e devido registro e compensação, à VARA do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília e processado em status quo ante a partir de 18 de março de 2020 com a tomada de decisões amoldadas as circunstâncias do caso; (b) a observância dos preceitos de lei, do art. 48 da LOJDFT, art. 97 CPP e 146, § 1o do CPC, em razão da exceção da suspeição do MM Juiz de Direito Substituto Newton Mendes de Aragão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, registrada no id 115000798 que o magistrado em tela declare se aceita a exceção ou não, em não aceitando que remeta a petição e documentos que julgar conveniente em separado ao Tribunal; (c) Uma vez os autos redistribuídos definitivamente ao 2o JUIZADO, impõe-se conforme preceitos de lei, arts 503 caput e 504 CPC, em especial pela particularidade do caso e no intuito de evitar interpretações que possam gerar mais conflitos, levando-se em consideração que a autora e ré são adultos e sem filhos em comum, que seja emitida nova decisão especificando expressamente em seu dispositivo as 5 (cinco) questões que foram objetos de deferimento liminar à autora e que deixaram de subsistir no âmbito do juízo de violência doméstica: (i) Revogação do AFASTAMENTO DO LAR, podendo levar consigo apenas objetos de uso pessoal [...] (ii) Revogação da PROIBIÇÃO de aproximação da requerente em mínimo de 200 metros de distância; (iii)) Revogação da PROIBIÇÃO de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação; (iv)) Revogação da PROIBIÇÃO de frequentar a residência localizada no SHIN QL 2, CJ. 3, CASA 10, Lago Norte, Brasília/DF. (v)) Revogação da cassação que houve do HC SALVO CONDUTO 0727982-15.2019.8.07.0000 (MPU de 31.01.2020) com emissão de SALVO CONDUTO de mesmo teor: “Expeço o presente SALVO-CONDUTO ao réu ALVARO PEREIRA IACCINO, portador do CPF 463.574.839-15, para que o mesmo possa ir e vir livremente, a salvo de qualquer coação ou ameaças à morada localizada na SHIN QL 02 CJ 03 CASA 10-LAGO NORTE-DF, encerrando-se a jurisdição a competência do juizado de violências domesticas, de modo que, caso a autora deseje a obtenção do afastamento do lar do réu, que o postule em vara de família ou Turma Civil, não obstante a liberdade de acionar o DEAM para propor nova MPU, desde que não correlacionado ao afastamento do lar objeto do salvo-conduto ora expedido”. Referido incidente foi apresentado nos próprios autos das Medidas Protetivas de Urgência – Processo n. 0703402-33.2020.8.07.0016 (ID 33552338), sendo remetidas a este tribunal pela decisão de ID 33552337, exarada pelo Juiz Substituto do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, no seguinte teor: Em análise a petição inserida no Id 116167041 intitulada “Questão de Ordem e Reclamação”: 1. Nada a prover. A referida petição insurge-se à decisão lançada pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília inserida no id 115619947 que (i) reiterou a determinação de arquivamento destes autos e (ii) rejeitou liminarmente exceção de suspeição arguida contra este signatário. 2. Mantenho todas as demais decisões por seus próprios fundamentos, inclusive e precisamente, a que proíbe a juntada de qualquer petição subscrita pelo Sr. ALVARO PEREIRA IACCINO, salvo por determinação das instâncias superiores – id 112878975 3. Na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT remetam-se os autos à 2a Instância como Reclamação no Processo Penal. Nesta instância, o reclamante apresentou manifestação espontânea no ID 33655687, revolvendo as questões fáticas e jurídicas já declinadas na peça principal, renovando os pedidos e acrescentando que: (c) em razão da sentença (2018.01.1.032756-2) que certificou que ALVARO PEREIRA IACCINO não foi AGRESSOR na MPU n° 0738293- 51.2018.8.07.0016, levando-se em consideração que já se separou da suposta AGREDIDA e nunca mais teve qualquer contato, que seja determinado o procedimento inverso previsto no art, 38-A da Lei no 11.340/06, e retirado do banco de Registro de medidas protetivas de urgência do CNJ, todos os registros de medidas protetivas de urgência que tenha Alvaro Pereira Iaccino como suposto agressor e exibida a competente certidão negativa. Não há pedido de liminar. Colha-se as informações do Juízo reclamado. Intime-se a ofendida para, querendo, apresentar manifestação. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2022 12:30:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator